Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709477-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROZANIA DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes acerca da quota ministerial, para que se aguarde a finalização do requerimento ministerial apresentado na origem e, em tempo, para que o Distrito Federal informe a este juízo quais são as medidas formais adotadas pela SES/DF para dar cumprimento à Nota Técnica No 7/2021-DAPES/SAPS/MS. Prazo comum: cinco dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito